Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-33.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.835.941-51 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003988-33.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

11.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente:

HUMBERTO NASCIMENTO DA SILVA

Recorrido:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATO DA NEGATIVAÇÃO ATUALIZADO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO A COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente
HUMBERTO NASCIMENTO DA SILVA
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 1.220,80 (um mil e duzentos e vinte reais e oitenta centavos)
oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
A parte Recorrente juntou aos autos extrato de negativação desatualizado e o juízo
a quo
o intimou para juntar o extrato de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3.
A matéria controvertida se prende à verificação do atendimento, pelo autor, dos requisitos da petição inicial.

4.
No caso sub judice, o julgador determinou a emenda da petição inicial para que a autora procedesse à juntada do documento que comprove efetivamente a inserção se seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
atualizado
, considerando que aquele juntado em ID. 10 está desatualizado.

5.
Entendendo que a requerente não acudiu à intimação, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que ausente documento indispensável à propositura da ação.

6.
Da análise dos dispositivos em comento, entendo que o documento solicitado pelo magistrado de origem é, de fato, indispensável à propositura da ação, considerando que a causa de pedir, qual seja, irregularidade do apontamento desabonador, faz referência expressa capaz de torná-lo fundamental.

7.
Assim, não tendo a parte autora apresentado o mencionado documento fundamental quando instada a emendar a inicial, é caso de manter a sentença que indeferiu a exordial, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente
HUMBERTO NASCIMENTO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023